Tribunal: TJDFT
Processo: 0706736-79.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Ato infracional. Representação. Rejeição. Justa causa. Prova pré-constituída.
1 - Só não haverá justa causa para ação socioeducativa contra adolescente se inexistirem quaisquer indícios de materialidade e autoria do ato infracional, vez que a representação prescinde de prova pré-constituída (art. 182, § 2o, do ECA).
2 – Existindo indícios mínimos de autoria e materialidade, é de se receber a representação contra o adolescente, fase em que prevalece o princípio in dubio pro societate.
3 - Apelação provida.